Tribunal: TJDFT
Processo: 0700477-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível / 1a Turma Cível Espécie Agravo de Instrumento Processo N. 0700477-15.2020.8.07.0000 Agravante (s) CONDOMINIO DO EDIFICIO SCENARIO NOROESTE Agravado (s) PATRICIA ROSSANA GOMES Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Condomínio do Edifício Scenario Noroeste contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo ora recorrente em desfavor de Patrícia Rossana Gomes Rodrigues (autos n. 0715261-28.2019.8.07.0001), indeferiu o acréscimo das parcelas vincendas de rateios de despesas condominiais. Em razões recursais (Id 13603918), o agravante requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para incluir na ação de execução as parcelas vincendas até o adimplemento da obrigação pela agravada. Nesta instância, os autos foram, inicialmente, distribuídos à Relatoria do eminente Desembargador Carlos Rodrigues, o qual indeferiu o pedido liminar formulado pelo agravante (Id 13783022). Posteriormente, o aludido relator, na decisão catalogada no Id 14576301, determinou o sobrestamento do processamento do recurso, em observância à decisão proferida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0715584-36.2019.8.07.0000 (IRDR 14). Em razão da aposentadoria do eminente Desembargador Carlos Rodrigues (Ids 22518082 e 22517608), os autos foram redistribuídos à minha Relatoria (Id 22522074). É o relatório do necessário. Decido. A Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, em sessão realizada no dia 21/10/2019, admitiu o IRDR 14, instaurado nos autos n. 0715584-36.2019.8.07.0000. Em decisão exarada no dia 3/12/2019, a eminente relatora do referido incidente, Desembargadora Carmelita Brasil, com base no art. 982, I, do CPC[1] c/c o art. 304, I, do RITJDFT[2], determinou o sobrestamento dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos colegiados deste e. Tribunal de Justiça e que tenham por objeto a seguinte questão de direito: “inclusão, no cálculo da dívida, das prestações que se vencerem no curso da execução”. Por tais razões, DETERMINO que a tramitação do presente agravo de instrumento fique suspensa até o julgamento do aludido IRDR. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 982. Admitido o incidente, o relator: I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso; (...) [2] Art. 304. Admitido o incidente, o relator: I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam na Justiça do Distrito Federal, inclusive no sistema dos juizados especiais; (...)